Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Sua finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.

3. Constatando-se omissão no julgado, acolhe-se, em parte, os aclaratórios para saná-la. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido.